Tribunal: TJBA
Processo: 8062287-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062287-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZA ELIZABETH DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPO
S
SUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA
. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luza Elizabeth da Silva Queiroz contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso – Bahia, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível movida em face do Banco do Brasil S/A.

Agravante sustenta que sua renda mensal líquida é de R$ 1.800,00, valor insuficiente para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, razão pela qual requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

O pedido foi indeferido pelo Juízo
de 1º grau
, sob o fundamento de que a parte não se enquadrava no perfil de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se a Agravante faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira e a eventual existência de elementos capazes de enfirmá-la.

III. Razões de decisão

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita que comprovem insuficiências de recursos.

O
art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural com insuficiência de recursos para custos, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O §3º do art. 99 do CPC estabelece que a alegação de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira d
a

R
equerente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando houver provas concretas nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
No caso dos auto
s
, a Agravante apresentou documentos que demonstram sua renda líquida mensal de R$ 1.800,00, não havendo provas satisfatórias que afastem a presunção de hipossuficiência.
Assim, constatada a insuficiência de recursos da Agravante e ausente qualquer elemento que infirme sua alegação, impõe-se a reforma da decisão recorrida para o benefício da justiça gratuita.

IV
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
provido
.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira feita por pessoa física somente poderá ser anulada mediante provas concretas nos autos que demonstrem sua capacidade econômica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; PCC, artes. 98 e 99, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
62287
-
08
.2024.8.05.
000
, em que figuram como parte
R
ecorrente
LUZA ELIZABETH DA SILVA QUEIROZ
e parte
R
ecorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.